Tribunal: TJDFT
Processo: 0006306-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔMICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Mantém-se a agravante da reincidência quando apoiada em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente aos fatos sob análise, e a data do seu cumprimento se deu há menos de 5 (cinco) anos dos fatos apurados no presente feito.

3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena igual a 1 (ano) aplicada a réu reincidente, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser o réu reincidente.

5. Recurso conhecido e desprovido.